Tribunal: TJPA
Processo: 0821861-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821861-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFICÁCIA IMEDIATA. PROTOCOLO DE DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Comunidade Santa Luzia de Ipixuna do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com reunião preparatória para plano de desocupação do imóvel rural “Fazendas Campo Boi I e II”, em ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legal o cumprimento provisório da sentença antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se houve violação de normativas nacionais e internacionais sobre remoções forçadas; (iii) determinar se o encerramento da atuação da Comissão de Soluções Fundiárias (CSF) foi prematuro; (iv) avaliar se alegações de ameaças e instabilidade social podem obstar a execução cível; (v) verificar se há fundamento para deslocar a competência à Justiça Federal com base em suposto interesse para fins de reforma agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório da sentença é legal, pois, conforme o art. 520 do CPC, os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático, e o Recurso Especial da agravante sequer foi admitido na origem.

As normas invocadas pela agravante (Resolução CNJ nº 510/2023 e outras) visam garantir que a desocupação seja planejada e humanizada, não servindo como escudo para manutenção indefinida da posse ilícita, sendo que o juízo de origem observou esses protocolos ao encaminhar à CSF e designar reunião preparatória.

Alegações de ameaças e presença de terceiros armados devem ser apuradas na esfera penal, não sendo fundamento válido para suspender o cumprimento de decisão judicial cível; o juízo corretamente oficiou à DECA para investigação.

A área em questão é de domínio privado, conforme manifestação do ITERPA, MDA e INCRA, e o art. 2º, §6º, da Lei nº 8.629/93 veda desapropriação de imóvel objeto de esbulho, com constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 2213.

Verifica-se o chamado perigo da demora inverso, pois os legítimos proprietários estão há quase uma década privados da posse, e a postergação da desocupação apenas perpetua essa condição, contrariando a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento provisório da sentença é admissível mesmo na pendência de recursos excepcionais sem efeito suspensivo.

As normas de proteção a populações vulneráveis determinam que a desocupação seja planejada e humanizada, mas não autorizam a perpetuação da posse ilícita.

Alegações criminais devem ser apuradas na esfera própria e não impedem o cumprimento de decisões civis.

A execução da decisão judicial em área privada não pode ser obstada por pretensões de reforma agrária, vedadas pela Lei nº 8.629/93 em casos de esbulho.

A postergação do cumprimento da decisão judicial caracteriza risco de dano inverso e afronta à autoridade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 520; Lei nº 8.629/93, art. 2º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2213, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 26.04.2007; STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário

(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Mairton Marques Carneiro
(Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal. A referida decisão, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0800279-04.2024.8.14.0015, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou o prosseguimento dos atos executórios, designando reunião preparatória para a elaboração de um plano de desocupação do imóvel rural denominado "Fazendas Campo Boi I e II".

A decisão agravada fundamenta-se na plena admissibilidade do cumprimento provisório de sentença, uma vez que os recursos pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

1.

A ilegalidade do cumprimento provisório da sentença, defendendo a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação principal de reintegração de posse (Processo nº 0001316-20.2015.8.14.0111), em razão da pendência de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

2.

A violação de direitos humanos e de normativas nacionais e internacionais, como a Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), que estabelecem protocolos para remoções forçadas de populações vulneráveis.

3.

A necessidade de continuidade dos trabalhos da Comissão de Soluções Fundiárias (CSF), cujo encerramento teria sido prematuro, frustrando a possibilidade de uma solução consensual para o conflito coletivo.

4.

A existência de um clima de grave instabilidade e ameaças contra os líderes e membros da associação, inclusive com a atuação de terceiros estranhos à lide, o que demandaria a suspensão da ordem de desocupação até a devida apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

5.

O manifesto risco de dano grave e de difícil reparação, decorrente da remoção de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, que dependem da terra para sua subsistência.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso para reformá-la em definitivo.

Inicialmente distribuído a outros relatores, o feito coube a esta Relatoria após reconhecimento de competência da 2ª Turma de Direito Público.

A tutela recursal foi indeferida por esta Relatora por meio de decisão monocrática, por não vislumbrar, em análise preliminar, a probabilidade do direito da Agravante. Contra tal decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno.

Regularmente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a legalidade do cumprimento provisório, a observância dos protocolos humanitários pelo Juízo
a quo
, o exaurimento das tentativas de conciliação no âmbito da CSF e a assunção dos riscos pelos ocupantes ao praticarem o esbulho.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender correta a decisão agravada e ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. A Inequívoca Legalidade do Cumprimento Provisório e a Necessidade de Efetividade da Prestação Jurisdicional

A tese central da Agravante, de que o cumprimento da sentença deveria aguardar o trânsito em julgado, colide frontalmente com a sistemática processual civil brasileira.

O instituto do cumprimento provisório, disciplinado no art. 520 do CPC, é um dos pilares que asseguram a efetividade da jurisdição e o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A regra em nosso ordenamento é a eficácia imediata das decisões judiciais, sendo o efeito suspensivo aos recursos uma exceção. Os Recursos Especial e Extraordinário, por expressa disposição legal, não possuem efeito suspensivo automático (
ope legis
).

A Agravante, ciente desta realidade, não logrou obter tal efeito judicialmente (
ope judicis
), tendo seu Recurso Especial, inclusive, sido inadmitido na origem.

Não há, portanto, qualquer óbice legal ao prosseguimento da execução.

A insistência da Agravante em obstar o cumprimento da decisão sob o pretexto da ausência de trânsito em julgado revela, em verdade, uma manobra eminentemente protelatória, que visa a perpetuar um estado de ilegitimidade possessória já reconhecido e confirmado em múltiplas instâncias deste Poder Judiciário.

Permitir tal intento seria negar vigência à lei processual e frustrar o direito material dos Agravados, que há quase uma década aguardam a justa reparação ao esbulho sofrido.

II. A Distorção do Propósito das Normas de Direitos Humanos e o Correto Procedimento Adotado pelo Juízo de Origem

A Agravante invoca, de forma equivocada, a Resolução nº 510/2023 do CNJ e outras normativas de direitos humanos como se fossem um escudo para a manutenção indefinida da ocupação ilegal.

Tal argumento subverte a lógica protetiva dessas normas.

O propósito da ADPF 828/STF e da Resolução nº 510/CNJ não é criar um direito de veto contra decisões judiciais de reintegração de posse, mas sim estabelecer um protocolo para que o seu cumprimento ocorra de forma planejada, mediada e humanizada, a fim de mitigar os impactos sociais sobre populações vulneráveis.

E é exatamente isso que o Juízo de origem está a fazer. A remessa do feito à Comissão de Soluções Fundiárias (CSF), que esgotou as tentativas de mediação sem sucesso, e a subsequente designação de uma reunião preparatória para a elaboração de um plano de desocupação, com a participação de todos os órgãos estatais e sociais pertinentes, representam o fiel cumprimento de tais diretrizes.

A decisão agravada não é uma ordem de desocupação imediata e atabalhoada. É, ao contrário, o marco inicial de um procedimento organizado e participativo para dar efetividade a uma decisão judicial, respeitando-se a dignidade das pessoas envolvidas.

A resistência da Agravante a esta etapa processual demonstra que sua intenção não é a busca por uma desocupação digna, mas sim a recusa em se submeter ao comando judicial.

III. A Ilegitimidade de Alegações Criminais como Óbice à Execução Cível e a Competência da Justiça Estadual

As graves alegações de ameaças e atos de intimidação, inclusive por terceiros, embora preocupantes, devem ser apuradas na seara adequada, qual seja, a criminal.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao determinar a expedição de ofício à Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA) para a devida investigação.

É inadmissível que a alegação de ilícitos penais, ainda não apurados e comprovados, sirva de pretexto para paralisar a execução de um título judicial cível. Tal precedente criaria uma perigosa ferramenta para a obstrução da justiça.

A segurança dos ocupantes durante o processo de desocupação é uma responsabilidade do Estado, a ser garantida pelos órgãos de segurança pública, e não um fundamento para a ineficácia das decisões judiciais.

IV. Do interesse para reforma agrária

Da mesma forma, a tentativa de deslocar a competência para a Justiça Federal, com base em um vago interesse do MDA e do INCRA, é manifestamente improcedente.

Os próprios órgãos federais, em conjunto com o ITERPA, já esclareceram nos autos que a área é de domínio privado.

Ademais, a legislação veda expressamente a vistoria, avaliação ou desapropriação de imóvel rural objeto de esbulho possessório para fins de reforma agrária (art. 2º, § 6º, da Lei nº 8.629/93), norma cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF na ADI 2213.

Qualquer expectativa de que o Poder Público premiará o ato de invasão com a desapropriação da terra é desprovida de amparo legal.

V. O Perigo da Demora Inverso e a Urgência na Restauração do Direito

Por fim, a análise dos requisitos para a concessão da tutela recursal revela um nítido
periculum in mora inverso
.

O dano irreparável não é o que advirá para os ocupantes como consequência de seus próprios atos, mas sim aquele que os Agravados, legítimos possuidores, vêm sofrendo há quase uma década: a privação de usar, gozar e dispor de seu bem produtivo.

A manutenção da suspensão da ordem de reintegração representaria um grave desprestígio à autoridade do Poder Judiciário e um incentivo a novas invasões, consolidando a ideia de que o este tipo de ação pode prevalecer sobre o direito com o passar do tempo.

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a irrepreensível decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal.

Determino o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, com a realização dos atos preparatórios para a desocupação ordenada e humanizada da área.

Fica, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025